Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800320-89.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, TAUARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME, FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA, ILMA ASSUNCAO SOUSA, SYNARA DE NAZARE ALMEIDA SANTOS, ANDRE DOURADO DOS SANTOS, HUGO SERGIO MENASSEH NAHON, LORENA CORAL DOS SANTOS

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800320-89.2019.814.0000

AGRAVANTE: LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. E OUTROS

AGRAVADO:
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS E PETROLEO LTDA E PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. E OUTROS E
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA E PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA.
,

contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 10530989, proferida pela então relatora, Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, no sentido de negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, “a” do CPC c/c
art.133, XII, d, do Regimento Interno do TJPA.

Em suas razões (ID nº 10957884) a parte agravante tracejou linhagem argumentativa no sentido de:
(i) Reiterar integralmente, os termos do recurso de agravo de Instrumento (ID. 10098920), como se estivessem inteiramente transcritos também neste Agravo interno; (ii) Asseverar que a obrigação existente entre as partes foi ADIMPLIDA, em virtude da COMPENSAÇÃO, meio usual de negociação entre empresas, ocorrida entre as obrigações recíprocas existentes entre as partes; (iii) Explicitar que esta ação não se confunde com as ações citadas pelas Requeridas, uma vez que não tem em comum a causa de pedir, não possuem igualdade de partes e nem de pedidos; (iv) Destacar que o perigo de dano consiste justamente no fato de que a DISTRIBUIDORA EQUADOR, ora Agravada, ajuizou ação executiva pleiteando o montante que já se encontra quitado; (v) Registrar entendimento no sentido de que a Ação Declaratória posterior não tem o condão de suspender a Execução, constituindo ato contra legem, nos termos do artigo 313, v, a e b, do CPC e o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça.

Requereu, por fim, a concessão de tutela de urgência antecipatória, nos termos do art. 932, II do CPC, para suspender a exigibilidade do instrumento particular de confissão de dívida com garantia fidejussória e outros pactos, firmado entre as partes e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo interno a fim de reconhecer necessária a concessão da tutela de urgência pleiteada, em reforma à decisão agravada.

Em sede de contrarrazões (ID nº 11300218) a parte agravada defende a manutenção do
decisum
monocrático e, consequentemente, o improvimento do recurso na espécie.

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...) não verifico nos autos a existência de acordo entre as partes prevendo que haveria a compensação entre o valor constante da CONFISSÃO DE DÍVIDA com o crédito oriundo da aceitação do cartão PETROCAR pelas agravantes na venda de combustível.

Outrossim, os argumentos utilizados pelas agravantes já foram analisados nos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 0284293-63.2016.8.14.0301 os quais foram julgados improcedentes.

(...)

Logo deve ser mantido a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da ação de execução pelos agravantes, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o posterior ajuizamento de ação declaratória com o intuito de desconstituir a executividade do título NÃO possui o condão de suspender a execução. (...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso az observar que no ordenamento jurídico pátrio
a inferência tracejada pela processualista civil Teresa Arruda Alvim, na direção seguinte:

“(...)
Filiamo-nos à parte da doutrina que admite que, em casos excepcionais, mesmo diante da ausência de embargos, possa se conseguir suspender a execução por meio de ação autônoma, mas nesta hipótese deve haver o preenchimento dos mesmos requisitos exigidos nos embargos para tanto, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a prévia garantia da execução.” (Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1135-1136).

Em prosseguimento, insta sopesar que,
a priori
, nos termos do art. art. 784, § 1º, do CPC, a execução não pode ser paralisada fora das hipóteses legalmente autorizadas, simplesmente pelo fato de o título extrajudicial ter a sua validade questionada em ação de conhecimento, tal como é o caso da ação aforada pela parte agravante, de natureza declaratória quanto á existência do débito com pedido de tutela antecipada.

O supracitado dispositivo legal assim prevê:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)
omissis

§ 1º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

Nesse cenário, verifica-se que
não se encontram nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo improvimento do agravo de instrumento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2023